Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL.
I – A prova de recusa injustificada do locador em receber as chaves do imóvel é ônus que incumbe ao locatário, art. 373, inc. I, do CPC.
II – A simples desocupação do imóvel não é prova da efetiva restituição do bem ao locador. O locatário e os fiadores são responsáveis pelos encargos locatícios até a entrega das chaves.
III – É indevida a estipulação de honorários advocatícios sobre encargos locatícios vencidos na hipótese de cobrança judicial, pois referida verba configura ônus do exercício do direito de ação e será arbitrada conforme art. 85 do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.